Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$8.460,53 (oito mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do recorrente, que acelerou o seu veículo sem observar as condições desfavoráveis de tráfego, sobretudo porque a motocicleta da autora encontrava-se parada ao seu lado.
3. O recorrente alega que estava parado na rotatória próxima ao Corpo de Bombeiros (Riacho Fundo), esperando o fluxo de veículos que vinha à sua direita, no sentido do Núcleo Bandeirante. Afirma que ao iniciar a movimentação de seu veículo, teria sido surpreendido por uma manobra abrupta da recorrida, que estava ao seu lado esquerdo, resultando no contato do escapamento de sua motocicleta com o para-choque da caminhonete dele, levando-a a perder o equilíbrio e cair. Sustenta que as marcas deixadas nos veículos seriam suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente no sentido de que a recorrida teria entrado na frente de seu veículo. Ao final impugna os danos sofridos na moto e o valor das peças descritas no orçamento de reparo.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a culpa concorrente das partes com consequente divisão dos prejuízos alegados pela recorrida.
5. Contrarrazões apresentadas ID.61176121. A recorrida suscita preliminar de inovação recursal em relação a suposta alegação de que ela teria feito uma manobra abrupta na frente do recorrente, bem como referente ao valor das peças da moto. No mérito rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença, tal como requer a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Inovação Recursal suscitada pela recorrida. Destaco que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço da parte do recurso na qual o recorrente alega que a recorrida teria feito uma manobra abrupta em sua frente, assim como o tópico em que ele compara o valor das peças descritas no orçamento apresentado pela recorrida com peças anunciadas na internet. Preliminar Acolhida.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
9. A controvérsia instaurada na fase recursal é limitada a analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tal como a quantificação do dano material ocorrido.
10. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
11. No mesmo sentido preconiza o Art. 34 do referido diploma legal: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
12. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
11. No presente caso, restou incontroverso que o recorrente não agiu com a cautela necessária ao realizar a manobra no local do acidente, pois, conforme ele mesmo afirma (ID. 61175784 – Pág. 2): Eu não cheguei a notar vc...”, no momento que precedeu à colisão. Outrossim, conforme o local dos danos causados nos veículos (ID. 61175780 – Pág. 3⁄4) é possível constatar que a camionete conduzida pelo recorrente atingiu a parte traseira (diogonal direita) da moto da recorrida, sendo ele o responsável civil pela reparação dos danos materiais causados a recorrida.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em exame, observo que a recorrida comprovou a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente aos danos (ID, 61175780 – Pág. 2/6 e ID. 61175785), não havendo desproporcionalidade entre as avarias e o valor do orçamento realizado na concessionária representante da marca da moto de propriedade da recorrida (artigos. 5o e 6o da Lei no 9.099/95).
15. Noutro prisma, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), haja vista não ter demonstrado que o orçamento estaria em desacordo com o real dano causado na moto, pois ele se limitou a fazer conjecturas de que as peças danificadas não seriam aquelas descritas no orçamento, sem efetivamente comprovar o alegado.
16. Ressalto que é lícito ao proprietário de automóvel novo que ainda está na garantia optar que o reparo seja realizado na concessionária, sob pena de perder o mencionado benefício contratual. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “IV. Desse modo, não há de se falar em descompasso entre os danos e os reparos. As peças e serviços discriminados na nota fiscal são compatíveis à dinâmica do acidente (colisão na parte posterior do veículo - Id 16276518), de sorte que exsurge a validade da apresentação de orçamento da concessionária da marca do veículo que experimentou o dano, para efeito de fixação do valor da indenização. V. Além disso, os orçamentos apresentados pelo recorrente (sem o específico exame do automotor) não garantem a necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de preservar a segurança e a originalidade do produto. VI. Por fim, por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2018, modelo 2019, e sinistro ocorrido em 04.11.2019), não se poderia impor ao recorrido a realização do serviço em oficina não autorizada, pena, inclusive, de perda de garantia (Lei 9.099/95, Art. 5o). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.910647, DJE: 10/12/2015; 1a Turma Recursal, Acórdão n.892423, DJE: 11/09/2015” - Acórdão 1264185, 07072307720198070014, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020.
17. Por último, destaco que de acordo com o art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
18. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
19. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
20. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR ACOLHIDA
21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.